Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008434-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA, no ID. 66763213, requereu o arquivamento provisório desta execução. No ID. 67240058, consta promoção da Secretaria do Conselho Especial quanto à baixa em relação à interessada ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS. Esclarece-se que na decisão de ID: 49868216 registrou-se a resolução em relação à citada servidora, visto que inscrito seu crédito em ordem de pagamento, sem, contudo, extinguir a execução quanto a ela, dado a ausência de contraditório sobre o ofício de ID: 32249301, postergado para evitar tumulto processual. Nesse contexto, intimem-se as partes sobre a comunicação da COORPRE (id: 32249301). Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal quanto ao pedido de arquivamento (ID: 66763213). Brasília, 10 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR